Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-23.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de vício. Contradição não caracterizada. Acórdão que mantém o critério de arbitramento dos honorários de Primeiro grau. Autor que não foi aquinhoado com a verba honorária. Parte que não apela. Impossibilidade de se elevar honorários em Segundo grau que não foram arbitrados em Primeira instância. Convicção externada e que não atem como ser modificada. Acórdão

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de vício. Contradição não caracterizada. Acórdão que mantém o critério de arbitramento dos honorários de Primeiro grau. Autor que não foi aquinhoado com a verba honorária. Parte que não apela. Impossibilidade de se elevar honorários em Segundo grau que não foram arbitrados em Primeira instância. Convicção externada e que não atem como ser modificada. Acórdão mantido. Declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1001391-23.2018.8.26.0428/50000,
da
Comarca de Paulínia, em que é embargante IZIDORO KATSUHIRO
SHIROMA, é embargado JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001391-23.2018.8.26.0428/50000 -Voto no
2
Voto: 45523
Embargos de Declaração Cível No:
1001391-23.2018.8.26.0428/50000
Comarca: Paulínia
Embargante: Izidoro Katsuhiro Shiroma
Embargado: José Aparecido de Oliveira
Embargos de declaração. Alegação de
vício. Contradição não caracterizada. Acórdão que mantém o critério de
arbitramento dos honorários de Primeiro
grau. Autor que não foi aquinhoado com a
verba honorária. Parte que não apela.
Impossibilidade de se elevar honorários em
Segundo grau que não foram arbitrados em
Primeira instância. Convicção externada e
que
não
atem como ser modificada.
Acórdão mantido. Declaratórios rejeitados.
Izidoro Katsuhiro Shiroma ofereceu embargos declaratórios
por entender que o Acórdão que negou provimento ao recurso que
interpôs contém o vício da contradição, exigindo que seja efetivada
a elevação dos honorários.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001391-23.2018.8.26.0428/50000 -Voto no
3
São rejeitados os declaratórios.
Primeiro, porque não há contradição no julgado ora
combatido, mas, sim, convicção externada. E, por isso, constou da
fundamentação do Acórdão que:
“Dado que as partes não cuidaram da verba honorária de
advogado, mantém-se o decidido a esse respeito em Primeiro grau.
Segundo, e por esse enfoque, ficou mantido o decidido em
Primeiro grau, ou seja:
“Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos para determinar a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do bem
objeto da lide, em favor do autor. Defiro ainda o uso de força
policial e ordem de arrombamento caso necessário. Tudo a
extinguir o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo por
equidade em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez
que sucumbente em maior proporção no feito, devendo ser
observada a gratuidade”.
E o autor, ora embargante, não se insurgiu contra o critério
utilizado na sentença, da qual somente o réu/reconvinte apelou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001391-23.2018.8.26.0428/50000 -Voto no
4
Bem por isso, não tem fundamento para reclamar a elevação
da honorária da qual, em Primeira instância, não foi aquinhoado.
O 'decisum', ora vergastado, mostra-se correto e, portanto,
sem vício que permitisse a sua sanação.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso dos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica